Tribunal: STF
Processo: RE 231154
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Caderneta de poupança.
Correção monetária. Plano Collor I. Medida Provisória 168/90.
        - O acórdão recorrido tem fundamento suficiente "per se"
para manter-se - o de que a obrigação do Banco Central de pagar as
diferenças entre o índice de atualização previsto no § 2º do artigo
6º da Lei nº 8.024/90 e o IPC decorre do prejuízo sofrido pela parte
autora decorrente de o bloqueio dos ativos financeiros ser
inconstitucional e, portanto, ilegítimo, gerando direito a
indenização - que não foi atacado pelo recurso extraordinário, que
se fundou na letra "a" do inciso III do artigo 102 da Constituição,
e que só alegou ofensa aos artigos 5º, XXXVI (inexistência de
direito adquirido), e 37, "caput" (princípio da legalidade), da
Carta Magna. É de aplicar-se, pois, a súmula 283 desta Corte.
        Recurso extraordinário não conhecido.